Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-20.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001501-20.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SILVIO LINS DA SILVA

Advogado(s): RAFAELA PACIFICO CARVALHO, LUA DA GUARDA NEPOMUCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DOSIMETRIA RATIFICADA. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE RECUSA À APLICAÇÃO DO INSTITUTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
PENAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por
SILVIO LINS DA SILVA
contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando-o à pena de 35 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, com agravante do art. 61, II, "f", na forma do art. 69, caput, do Código Penal, incidentes no contexto da Lei 11.340/06, com suspensão da pena pelo prazo de dois anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A conduta imputada ao Apelante consistiu em vias de fato e ameaça praticadas contra sua ex-companheira, ao devolvê-la o filho comum, com agressão física leve e proferimento de palavras ofensivas e ameaçadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça no âmbito da apelação criminal; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (iii) aferir a legitimidade da fixação de indenização por danos morais à vítima; (iv) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena fixada na sentença; e (v) avaliar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça não é conhecido, porquanto a imposição das custas processuais é consequência natural da condenação penal, devendo eventual análise de hipossuficiência ser feita pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A condenação encontra respaldo em prova consistente e harmônica, notadamente nas declarações firmes e coerentes da vítima em sede inquisitorial e judicial, corroboradas por relatos de informantes que, embora não tenham presenciado os fatos, foram acionados imediatamente após o episódio e confirmaram o histórico de violência e a ameaça proferida pelo acusado.

5.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, possui elevado valor probatório, conforme orientação pacífica do STJ e precedentes do TJBA, sendo suficiente para amparar a condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6.
A fixação da indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, e está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983, segundo a qual é possível fixação de valor mínimo a título de reparação civil nos casos de violência doméstica, mesmo sem produção de prova específica, desde que haja pedido expresso, como no caso.
7.
A dosimetria da pena observou o critério trifásico legal e está devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, sendo legítima a elevação da pena-base em razão de o empurrão ter sido praticado contra mulher que segurava um bebê, fato que agrava a reprovabilidade da conduta.

8.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, foi corretamente aplicada, por não configurar bis in idem com a elementar do tipo penal da contravenção de vias de fato, conforme jurisprudência do STJ.

9.
O afastamento da suspensão condicional da pena não pode ser realizado na fase recursal, devendo eventual recusa ocorrer em audiência admonitória perante o Juízo da Execução, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça em matéria penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução após o trânsito em julgado da condenação.

2.
A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação em delitos de violência doméstica.

3.
É legítima a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, mesmo sem prova pericial, desde que haja pedido expresso e a prática delituosa seja suficientemente comprovada.

4.
A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime autoriza a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada.

5.
A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal é compatível com a contravenção de vias de fato, não configurando
bis in idem.
6.
A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo réu em audiência admonitória no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLVI; 226, § 8º. CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 69, caput, 77, 78. CPP, arts. 387, IV, 804. DL 3.688/41, art. 21. Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, AgRg no AREsp 1428394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC 994.333/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025; TJBA, Apelação n. 0518659-89.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 08.12.2021; TJBA, Apelação n. 0700290-74.2021.8.05.0146, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8001501-20.2022.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante,
SILVIO LINS DA SILVA

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,

N
EGAR

PROVIMENTO
ao Recurso
,
permanecendo inalterad
a
a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03